Tribunal: TJMT
Processo: 1018930-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise da tese levantada no Agravo Interno, consistente na alegação de que na data do ajuizamento da ação não havia restritivo preexistente, encontra-se prejudicada, pois no extrato apresentado com a inicial não consta a data da inclusão do restritivo.
2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018930-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO TIMOTEO MACIEL - CPF: 044.724.431-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊNC
I
A DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
análise
da
tese

levantada
no
Agravo
Interno,
consistente

na

alegação
de que
na
data do
ajuizamento
da
ação

não

havia

restritivo

pr
ee
xistente
,
encontra
-se
prejudica
da
, pois
n
o
extrato

apresentado
com
a

inicial

não

consta
a data da
inclusão
do
restritivo
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1018930-60.2023.8.11.0002

Agravante:
RODOLFO TIMOTEO MACIEL

Agravado
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODOLFO TIMOTEO MACIEL

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes

apenas
para
declarar

a

inexistência
da
dívida
, mas
indeferindo

a

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e s
ustentou que a Súmula 385 do STJ deve ser considerada no momento da propositura da ação. Argumentou que: a) inexiste restritivo pr
ee
xistente; e b)
é
devida indenização por danos morais. Requereu a reforma da sentença para deferir o dano moral.

Embora
a
parte

agravada

tenha

sido

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A
parte

agravante

alegou
que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo pr
ee
xistente
à
quele impugnado.

A
tese apresentada no Agravo Interno

se encontra
prejudicada, pois o extrato apresentado no ID 202606680/PJe2
não possui data da inclusão dos restritivos
.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta

o
dano
moral.

No
presente

caso
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data",
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...)4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...)(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Assim,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária as provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024